Tribunal: TJDFT
Processo: 0822607-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda.
2. Nas razões recursais, sustenta que a sentença indeferiu a inicial por exigir a juntada de documentos sob guarda exclusiva da Administração, em afronta ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e ao art. 9o da Lei no 12.153/09. Alega que a causa de pedir foi suficientemente delimitada, apontando vício objetivo na própria notificação de autuação, bem como que é indevida a inversão do ônus probatório e a criação de requisito de admissibilidade da ação não previsto em lei, em desacordo com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT. Requer a cassação integral da sentença, o retorno dos autos à origem para regular processamento com apresentação da documentação pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, por não ser ônus da parte autora a juntada do processo administrativo, em razão do art. 9o da Lei 12153/09.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial, além de solicitar esclarecimentos, ordenou a juntada do processo administrativo que o recorrente impugna. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia que assiste a parte autora.
6. Em sua manifestação, o autor trouxe esclarecimentos acerca dos questionamentos do magistrado, todavia, deixou de juntar aos autos o processo administrativo. Aduziu que, nos termos do artigo 9o da Lei no 12.153/2009, cabe ao órgão de trânsito apresentar a documentação necessária ao esclarecimento da causa, bem como que a produção de prova acerca da adesão ao SNE não pode ser tratada como condição para o prosseguimento do feito.
7. O recorrente não demonstrou negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais, tampouco comprovou ter realizado o agendamento para acessar os documentos no site do DETRAN. Presume-se, portanto, que o autor tampouco buscou cumprir a determinação judicial.
8. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (Lei no 12.153/2009, art. 9o), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações proveniente do referido escritório de advocacia visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento.
9. Com efeito, as alegações deduzidas somente poderiam ser validamente formuladas após o acesso ao processo administrativo, única forma de se constatar eventuais irregularidades no procedimento sancionatório.
10. Dessa forma, necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
11. Da análise dos autos, fica claro que não há violação ao acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demandas predatórias que, ao final, prejudicam o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
12. Reconhece-se a litigância de má-fé, pois a atuação processual evidencia uso abusivo e reiterado do direito de ação, inserido em contexto de litigância massificada, com ajuizamento de demandas padronizadas, idêntica individualização fática e ausência de suporte probatório mínimo, circunstâncias que revelam desvio da finalidade do processo e comprometem a eficiência da prestação jurisdicional, enquadrando-se nas hipóteses dos arts. 80 e 81 do CPC, pelo que condena-se a parte autora no patamar de 2% do valor atribuído à causa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Condenada a parte autora por litigância de má-fé no patamar de 2% do valor atribuído à causa.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa (Lei 9099/95, art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A; Lei no 12.153/2009, art. 9o.